Tribunal: TJBA
Processo: 8002789-10.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002789-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: WALDETE OLIVEIRA TOSTA

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBIRGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL APRESENTADO COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação proposta por consumidora idosa e aposentada, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem assim fixou multa cominatória para o caso de descumprimento. O banco agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, irreversibilidade da medida e desproporcionalidade das
astreintes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se a suspensão dos descontos possui caráter irreversível ou satisfativo; e (iii) determinar se a multa cominatória fixada revela-se desproporcional ou abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência destina-se a preservar a utilidade do processo e a evitar danos decorrentes da demora na prestação jurisdicional, sendo suficiente a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano em cognição sumária, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Nas relações de consumo, especialmente quando envolvida consumidora idosa, aposentada e economicamente vulnerável, a análise deve observar o microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor, que impõe atenção reforçada ao dever de informação e ao equilíbrio contratual.

5. Os elementos constantes dos autos revelam plausibilidade da tese autoral, diante da alegação de que operação apresentada como empréstimo consignado foi convertida em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem adequada informação quanto à natureza da avença.

6. A ausência de faturas demonstrativas de uso regular do cartão para aquisição de bens ou serviços, aliada à narrativa de descontos incapazes de amortizar o saldo devedor, reforça a verossimilhança da alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação.

7. O perigo de dano está configurado porque os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da consumidora e agravando sua situação econômica enquanto perdura a controvérsia judicial.

8. A suspensão dos descontos não implica irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência da demanda permite à instituição financeira exigir os valores pelos meios ordinários, inexistindo prejuízo irreparável.

9. A providência possui natureza conservativa, pois não antecipa o mérito da demanda, limitando-se a suspender provisoriamente os efeitos de relação jurídica potencialmente viciada até a formação de cognição exauriente.

10.
A multa cominatória foi fixada em patamar moderado e com limite máximo, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo instrumento legítimo para assegurar a efetividade da decisão judicial, especialmente diante de instituição financeira de grande porte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A concessão de tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário é cabível quando os elementos iniciais indicam probabilidade de vício de consentimento em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e risco de comprometimento de verba alimentar.

2.
A suspensão provisória de descontos em benefício previdenciário possui natureza conservativa e não configura medida irreversível, pois admite recomposição patrimonial caso a demanda seja julgada improcedente.

3.
A fixação de astreintes em patamar moderado e com limite máximo atende à função coercitiva da multa e não configura excesso quando destinada a garantir o cumprimento de decisão judicial por instituição financeira.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8002789-10.2026.8.05.0000
, figurando como agravante

BANCO
BRADESCO
S.A.
, e como

agravada
WALDETE OLIVEIRA TOSTA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.